Tribunal: TJMT
Processo: 0039171-66.2009.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0039171-66.2009.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Condomínio]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAKANA - CNPJ: 33.003.997/0001-92 (RECORRENTE), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), CLOVIS LEITE - CPF: 319.203.819-53 (RECORRIDO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – ACORDO HOMOLOGADO EM FACE DO LOCATÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO COMPRADOR NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA ÀS REGRAS DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O condomínio autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de CLOVIS LEITE (proprietário) para figurar no polo passivo de ação de cumprimento de sentença, bem como de IVAN GIL SERRA (locatário) para figurar na ação de conhecimento.

2.

A parte autora alega, em suas razões recursais, que “
não tem como excluir a responsabilidade de CLÓVIS LEITE para figurar no polo passivo da ação, já em fase avançada de execução, em razão da dívida consistir em taxas de condomínio inadimplidas pela unidade 602, de natureza, portanto PROPTER REM”.
Requer a manutenção do recorrido CLOVIS LEITE no polo passivo da demanda com o prosseguimento dos atos expropriatórios.

3.

Em que pesem as razões expostas pelo recorrente, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade de CLOVIS LEITE para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, porquanto não participou da fase de conhecimento da ação que gerou o título executivo judicial, decorrente de acordo celebrado exclusivamente com IVAN GIL SERRA (locatário).

4.

Com efeito, os débitos condominiais constituem obrigação
propter rem
, ou seja, acompanham o imóvel, independentemente da vontade do comprador, para quem se transfere a responsabilidade de arcar com os débitos da unidade, em razão de que as prestações estão vinculadas à coisa, e não à pessoa que a detém.

5.

Contudo, embora seja possível a responsabilização do adquirente do imóvel pelas despesas referentes às taxas condominiais,
a inclusão no polo passivo na fase de cumprimento de sentença da execução só é admitida se o atual possuidor/proprietário tiver integrado a lide durante o processo de conhecimento
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o que não aconteceu no caso dos autos.

6.

Nesse sentido cito o julgado do TJMT, cito:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA PROCEDENTE – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - DESPESAS CONDOMINIAIS - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não obstante seja possível a responsabilização do adquirente do imóvel pelas despesas referentes às taxas condominiais, o redirecionamento da execução contra o novo proprietário requer que tenha integrado a lide durante o processo de conhecimento instaurado para formação do título executivo judicial” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1790567 SP 2019/0002616-3). 2. No caso, não resta dúvidas de que o terceiro adquirente não participou da fase de conhecimento, sendo, portanto, inviável sua inclusão no polo passivo da demanda.
(N.U 1027294-89.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

7.

Portanto, considerando que o recorrido adquiriu o imóvel quando o processo já estava em fase de cumprimento de sentença, não tendo sequer figurado no polo passivo na ação de conhecimento,
não se afigura cabível a alteração do polo da demanda na fase que se encontra o processo,

sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, bem como sob pena de às regras dos limites subjetivos da coisa julgada.

8.

Diferentemente do alegado pelo recorrente, o documento de id. 198319192, datado de 01/03/2017, não aponta qualquer
“anuência da dívida”
pelo recorrido, mas tão somente
ciência
, uma vez que possui caráter apenas informativo, a fim de dar conhecimento ao proprietário acerca de débitos existentes. Vejamos:

9.

Não se pode presumir pela documentação juntada que o recorrido anuiu com o débito objeto do título executivo judicial ora executado, o qual foi constituído por meio de
sentença homologatória de acordo celebrado exclusivamente entre o condomínio e IVAN GIL SERRA (locatário)
, do qual o comprador não fez parte. Por tal razão também é que não se aplica ao caso a norma do art. 109, §3o, do CPC, uma vez que o recorrido sequer era proprietário do imóvel quando houve a homologação do acordo havido entre condomínio e locatário. Logo, não há como se exigir o seu cumprimento por quem não detém legitimidade para tanto.

10.

Escorreita, portanto, a sentença que reconheceu o equívoco na alteração do polo passivo no curso de cumprimento de sentença ao fazer integrar o Sr. CLOVIS LEITE.

11.

Por fim, anoto que a sentença de extinção não afasta a possibilidade do condomínio intentar novo processo contra quem é legitimado para tanto.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido
.

14.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024